Tribunal: TJMT
Processo: 1043475-97.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043475-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 101.693.431-97 (RECORRENTE), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043475-97.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Vanessa Camargo dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Determinar o desbloqueio da conta bancária e do valor de R$ 1.206,43 (mil duzentos e seis reais e quarenta e três centavos);

2. Condenar

o polo passivo ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”.

Pretende o banco requerido, ora recorrente, que a sentença seja reformada, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que não cometeu nenhum ato ilícito, visto que o bloqueio e cancelamento dos serviços encontram previsão expressa no contrato formalizado entre as partes.

O caso concreto se refere ao bloqueio da conta corrente da reclamante, na data de 30/11/2023. Discorre que possuía saldo no valor de R$ 1.206,43 que seria utilizado para o chá de bebê que seria realizado em 09/12/20233, pois está gestante. Que entrou em contato com o banco e este lhe respondeu que teria que aguardar o prazo de dez dias, e, ultrapassado tal prazo não houve retorno da sua solicitação. Sustenta que teve que pedir dinheiro emprestado para realizar o chá de bebê, pois a conta corrente não foi desbloqueada. Com isso, ajuizou a presente ação, visando o desbloqueio da conta e indenização pelos danos morais.

Em sede de contestação, o banco reclamou argumentou que o bloqueio foi legitimo, por suspeitas de fraude.

Entretanto, o Banco Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, apesar de alegar que a conta foi bloqueada por motivo de segurança,
não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude
ou ordem judicial para o bloqueio, uma vez que não informa quais transações bancárias foram contestadas em sua origem.

Aliás, de acordo com o
print
acostado pela própria Autora, a quantia bloqueada em sua conta bancária, qual seja R$ 1.206,43, não traz indícios de movimentação financeira vultuosa que justificasse a suspeita de fraude.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,

nos termos dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte da Autora.

Importante registrar que a autora informa, em sua impugnação a contestação que o valor bloqueado foi transferido para sua outra conta corrente, em 21/12/2023.

Todavia, é evidente que os fatos vivenciados pela parte Autora ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo causando-lhe indignação, angústia e amargura, diante do transtorno desnecessário pela qual passou a Recorrida, fato que poderia ter sido facilmente solucionado pela Recorrente, razão pela qual o arbitramento de indenização por danos morais é a medida que se impõe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024